Tribunal: TJES
Processo: 5015241-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015241-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: TECPAR MONTAGENS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015241-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVADOS:
TECPAR MONTAGENS LTDA., CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ASSINATURA DE GARANTIDOR NÃO SUPRE REPRESENTAÇÃO SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, extinguiu a execução em face da devedora principal por vício de representação. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a assinatura da sócia, como garantidora/avalista, supriria o vício formal e validaria o título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há inovação recursal na alegação de que a sócia “Regina” sempre atuou como representante da TECPAR;

(ii) estabelecer se a nulidade do título por vício de representação estaria preclusa;

(iii) determinar se a assinatura da sócia administradora como garantidora/avalista é capaz de suprir o vício de representação da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A introdução, em sede recursal, de fundamentos fáticos não submetidos ao juízo de primeiro grau configura inadmissível inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, impondo o não conhecimento dessa parte do recurso.

4. A nulidade do título executivo por vício de representação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, conforme o art. 803, I, parágrafo único, do CPC.

5. A assinatura do instrumento de confissão de dívida pela sócia administradora na qualidade de garantidora/avalista não supre a ausência de assinatura válida em nome da pessoa jurídica, pois expressa vontade pessoal e autônoma, não representativa da sociedade.

6. A teoria da aparência é inaplicável a empresas de fomento mercantil, cuja diligência mínima inclui a verificação dos atos constitutivos da sociedade contratante.

7. Reconhecida a nulidade do título em relação à TECPAR, subsiste, contudo, a validade da obrigação subjacente e das garantias pessoais assumidas pelas signatárias, na forma do art. 295 do CC.

8. A condenação da agravante aos honorários de sucumbência decorre do princípio da causalidade, pois deu causa à execução fundada em título nulo quanto à devedora principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação fática inédita em grau recursal configura inovação vedada, não podendo ser conhecida pelo tribunal.

A nulidade do título executivo por vício de representação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão.

A assinatura do garantidor no instrumento de confissão de dívida não supre a ausência de assinatura válida do representante legal da pessoa jurídica devedora.

A teoria da aparência não se aplica a empresas de fomento mercantil que devem observar diligência mínima quanto à representação da contratante.

Mantém-se válidas as garantias pessoais quando a obrigação subjacente é materialmente lícita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015241-56.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18//11/2025

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Consta aí duas vezes, o 24 e o 25 na listagem.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (ID 73287311), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de TECPAR MONTAGENS LTDA, CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da execução em relação à devedora principal, TECPAR MONTAGENS LTDA, por vício de representação no título executivo, determinando o prosseguimento do feito apenas contra as garantidoras e condenando a exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais (ID 15927914), a Agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de vício de representação no título, argumentando que a anuência da sociedade devedora é inequívoca, uma vez que seus sócios assinaram o instrumento de confissão de dívida como garantidores; e (ii) a ocorrência de preclusão sobre a matéria, por se tratar de "nulidade de algibeira", arguida tardiamente e com má-fé processual pelas executadas. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma integral do
decisum
.

Pela decisão ID 16071080 foi indeferido o pleito suspensivo recursal postulado.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 16311348) suscitando, preliminarmente, a inovação recursal quanto à tese de representação fática suscitando a Teoria da Aparência e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Eu posso adiantar esse processo, após as sustentações orais. Não permite sustentação oral, então eles entram após as sustentações orais, nos termos do artigo 936.

Consulto os eminentes advogados, se o Relator pode dar a conclusão agora, ou preferem esperar após as sustentações orais.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE ESTEVES:-

Mas, só para entender, pois estou com um pouquinho de dificuldade de ouvir Vossa Excelência, por causa do áudio, vai ser permitido a sustentação?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Não, esse processo não admite sustentação oral. A admissibilidade desse processo, é no art. 1015, parágrafo único, e não no inciso I, que admite sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE ESTEVES:-

Eu até justificaria a Vossa Excelência, porque é permitido a sustentação oral, nesse processo se Vossa Excelência me permitir, rapidamente.

A questão é bem simples, ali no caso houve a exclusão de parte do processo, no processo de execução, parte dos executados foram excluídos, e parte ficou, então não seria o caso de Apelação, mas de Agravo de Instrumento .

Mas de qualquer forma, o Código de Processo Civil, fala que em caso de julgamento parcial de lide, é permitido a sustentação oral.

Então, com base nesse fundamento, nós estamos sustentando justamente nesse sentido, que a parte foi excluída da lide ela deve permanecer, imagino que o colega decidir o contrário, eu pediria a sustentação oral nesse caso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Agravo de Instrumento, vou consultar o Relator e os eminentes Pares, só para fim de votação pelo colegiado.

Consulto o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Eminente Presidente, respeitosamente, acompanho o entendimento de Vossa Excelência, pedindo máxima vênia ao douto advogado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Consulto a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Da mesma forma.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Esses dispositivos, esse recurso, a admissibilidade dele é no 1015, parágrafo único. E para sustentação oral, esse Recurso de Agravo, ele tem que ser admitidos no inciso I e II de 1015. A regra é essa, são admitidos no parágrafo único e não permite sustentação oral.

Lamento, mas vou julgar eles então, após as sustentações orais.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Vou renovar os pregões do 24 e 25.

Em que o 24, Regina Maria Schunk de Souza, e Comprocred e o outro Tecpar Montagens.

Se os doutos advogados se interessarem, posso registrar em nota taquigráfica a manifestação anterior, e deixar nos autos o interesse nas sustentações orais, e a motivação que essa Corte afastou a hipótese de sustentação oral, da tranquilidade de registrar o ato a Vossas Excelências.

Peço a Taquigrafia que depois junte a manifestação anterior, quando fiz o primeiro pregão, e na sequência meu deferimento da juntada do protesto dos doutos advogados, pela sustentação oral.

Com a palavra o eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. visando a reforma da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré executividade e extinguiu a execução em face da devedora principal, TECPAR MONTAGENS LTDA, por vício de representação.

A análise do recurso impõe o exame de duas preliminares antes do mérito propriamente dito.

Inicialmente, os Agravados, em sede de contraminuta, pugnam pelo não conhecimento de parte do recurso, especificamente quanto à tese da Agravante de que a Sra. Regina Maria Schunk de Souza sempre atuou como representante legal da TECPAR, por ter praticado atos como revogação de mandato e outorga de procuração (fls. 166 e 168). Sustentam que tal argumento fático não foi submetido ao crivo do Juízo de primeiro grau.

Na hipótese, entendo assistir razão aos Agravados.

Com efeito, o ordenamento processual civil, em respeito ao duplo grau de jurisdição, veda, em regra, a suscitação de questões de fato não propostas no juízo inferior, conforme dicção do art. 1.014 do CPC

Da análise da decisão agravada, constata-se que o Magistrado a quo rechaçou a aplicação da Teoria da Aparência sob o fundamento de que, tratando-se a Agravante de uma empresa de fomento mercantil, "a verificação dos atos constitutivos da empresa com quem contrata é medida de diligência mínima e esperada". Não houve, portanto, qualquer análise ou contraditório na origem sobre a validade ou os efeitos dos referidos documentos (fls. 166 e 168) como prova de uma suposta representação fática apta a suprir o vício formal. Não há, na decisão recorrida, qualquer menção ou análise sobre a suposta atuação de fato da Sra. Regina como representante legal em outros atos processuais.

A introdução dessa fundamentação fática apenas em sede recursal configura, de fato, inadmissível inovação.

Posto isso,
acolho a preliminar de inovação recursal para não conhecer desta parte específica do recurso.

Em continuidade, a Agravante sustenta que a arguição de nulidade do título estaria preclusa, pois não foi ventilada pelos executados na primeira oportunidade, configurando a chamada "nulidade de algibeira" ou "de bolso", conduta que violaria a boa-fé processual. Contudo, de modo diverso, a preliminar não merece prosperar.

Segundo se depreende da decisão agravada, o fundamento da exceção de pré executividade foi a nulidade do próprio título executivo em face da TECPAR, por vício de representação.

A higidez do título executivo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da execução. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

O art. 803 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; [...]

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Desta forma, a alegação de nulidade absoluta do título não se submete à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo, sendo a exceção de pré-executividade a via processual idônea para tal fim, desde que não demande dilação probatória.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de preclusão.

Prosseguindo, conhecido em parte o recurso e rejeitada a preliminar de preclusão, passo ao mérito.

Cinge-se a controvérsia meritória a aferir se a assinatura da sócia-administradora, Sra. Clementina Schunk de Souza, no instrumento de confissão de dívida, na qualidade de "Garantidora/Avalista", tem o condão de suprir o vício formal decorrente da assinatura de pessoa estranha à administração, Sra. Regina Maria Schunk de Souza, em nome da pessoa jurídica.

Na hipótese, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

O Contrato Social da empresa TECPAR MONTAGENS LTDA (ID 25400427 dos autos de origem) é inequívoco ao atribuir os poderes de administração e representação da sociedade, de forma individual, exclusivamente à sócia CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA.

O Instrumento Particular de Confissão de Dívida, por sua vez, foi assinado em nome da pessoa jurídica pela Sra. REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA, pessoa que, à luz do ato constitutivo, era estranha à administração.

A representação da pessoa jurídica é ato formal e solene, essencial à validade do negócio jurídico (art. 104, I, c/c art. 166, IV e V, do CC). A alegação de "mero erro material" não se sustenta diante da clareza do vício.

O ponto nevrálgico, defendido pela Agravante, é que a presença e assinatura da Sra. Clementina (a real administradora) no mesmo instrumento, mas na condição expressa de "Garantidor/Avalista", supriria o vício. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

Ao assinar o instrumento como "Garantidora/Avalista", a Sra. Clementina manifestou uma vontade clara e específica para obrigar-se pessoalmente, com seu patrimônio de pessoa física, pela dívida confessada, assumindo uma obrigação autônoma e solidária.

Este ato não se confunde, em hipótese alguma, com o ato de representar a pessoa jurídica TECPAR MONTAGENS LTDA. A manifestação de vontade em nome próprio não supre a ausência da manifestação de vontade em nome da sociedade empresária.

Conclui-se, portanto, que o título executivo é, de fato, nulo em relação à executada TECPAR MONTAGENS LTDA por vício insanável de representação, o que impõe a extinção da execução em face dela, exatamente como decidido pelo Magistrado de piso.

A decisão agravada foi tecnicamente precisa ao separar as relações jurídicas. Reconheceu a nulidade formal do título apenas contra a TECPAR, mas manteve hígida a execução contra as garantidoras.

Isso porque, como fundamentado pelo magistrado, a obrigação subjacente é válida. A própria confissão de dívida admite que a origem do débito foi a recompra de "títulos com vícios de origem", hipótese que excepciona a regra da não responsabilidade do contrato de factoring, nos termos do art. 295 do Código Civil. Sendo a dívida materialmente lícita, as garantias pessoais prestadas por CLEMENTINA e REGINA, que assinaram em nome próprio, permanecem válidas e autônomas.

Por fim, a condenação da Agravante aos honorários de sucumbência é consequência lógica.

A Agravante, Exequente no feito de origem, ajuizou a execução contra a TECPAR com base em um título formalmente nulo em relação a esta. A Executada, por tal razão, apresentou defesa por meio de Exceção de Pré-Executividade e obteve êxito em seu pleito principal quanto à extinção do processo em seu desfavor.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração de uma lide infundada, in casu, a execução aforada em desfavor da TECPAR, deve arcar com os custos processuais e honorários da parte contrária. O percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Destarte, reputo adequado o entendimento alcançado pelo magistrado a quo, razão pela qual a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e, naquilo que conhecido,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-
Como vota a Desembargadora Marianne Júdice

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

É como voto.

*

* *

swa
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015241-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AGRAVADOS:
TECPAR MONTAGENS LTDA., CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA e REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. visando a reforma da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução em face da devedora principal, TECPAR MONTAGENS LTDA, por vício de representação.

A análise do recurso impõe o exame de duas preliminares antes do mérito propriamente dito.

Inicialmente, os Agravados, em sede de contraminuta, pugnam pelo não conhecimento de parte do recurso, especificamente quanto à tese da Agravante de que a Sra. Regina Maria Schunk de Souza sempre atuou como representante legal da TECPAR, por ter praticado atos como revogação de mandato e outorga de procuração (fls. 166 e 168). Sustentam que tal argumento fático não foi submetido ao crivo do Juízo de primeiro grau.

Na hipótese, entendo assistir razão aos Agravados.

Com efeito, o ordenamento processual civil, em respeito ao duplo grau de jurisdição, veda, em regra, a suscitação de questões de fato não propostas no juízo inferior, conforme dicção do art. 1.014 do CPC.

Da análise da decisão agravada, constata-se que o Magistrado
a quo
rechaçou a aplicação da Teoria da Aparência sob o fundamento de que, tratando-se a Agravante de uma empresa de fomento mercantil,
"a verificação dos atos constitutivos da empresa com quem contrata é medida de diligência mínima e esperada".
Não houve, portanto, qualquer análise ou contraditório na origem sobre a validade ou os efeitos dos referidos documentos (fls. 166 e 168) como prova de uma suposta representação fática apta a suprir o vício formal. Não há, na decisão recorrida, qualquer menção ou análise sobre a suposta atuação de fato da Sra. Regina como representante legal em outros atos processuais.

A introdução dessa fundamentação fática apenas em sede recursal configura, de fato, inadmissível inovação.

Posto isso,
acolho a preliminar de inovação recursal para não conhecer desta parte específica do recurso.

Em continuidade, a Agravante sustenta que a arguição de nulidade do título estaria preclusa, pois não foi ventilada pelos executados na primeira oportunidade, configurando a chamada "nulidade de algibeira" ou "de bolso", conduta que violaria a boa-fé processual. Contudo, de modo diverso, a preliminar não merece prosperar.

Segundo se depreende da decisão agravada, o fundamento da exceção de pré-executividade foi a nulidade do próprio título executivo em face da TECPAR, por vício de representação.

A higidez do título executivo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da execução. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

O art. 803 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

[...]

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Desta forma, a alegação de nulidade absoluta do título não se submete à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo, sendo a exceção de pré-executividade a via processual idônea para tal fim, desde que não demande dilação probatória.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de preclusão.

Prosseguindo, conhecido em parte o recurso e rejeitada a preliminar de preclusão, passo ao mérito.

Cinge-se a controvérsia meritória a aferir se a assinatura da sócia-administradora, Sra. Clementina Schunk de Souza, no instrumento de confissão de dívida, na qualidade de "Garantidora/Avalista", tem o condão de suprir o vício formal decorrente da assinatura de pessoa estranha à administração, Sra. Regina Maria Schunk de Souza, em nome da pessoa jurídica.

Na hipótese, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

O Contrato Social da empresa TECPAR MONTAGENS LTDA (ID 25400427 dos autos de origem) é inequívoco ao atribuir os poderes de administração e representação da sociedade, de forma individual, exclusivamente à sócia CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA.

O Instrumento Particular de Confissão de Dívida, por sua vez, foi assinado em nome da pessoa jurídica pela Sra. REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA, pessoa que, à luz do ato constitutivo, era estranha à administração.

A representação da pessoa jurídica é ato formal e solene, essencial à validade do negócio jurídico (art. 104, I, c/c art. 166, IV e V, do CC). A alegação de "mero erro material" não se sustenta diante da clareza do vício.

O ponto nevrálgico, defendido pela Agravante, é que a presença e assinatura da Sra. Clementina (a real administradora) no mesmo instrumento, mas na condição expressa de "Garantidor/Avalista", supriria o vício. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

Ao assinar o instrumento como "Garantidora/Avalista", a Sra. Clementina manifestou uma vontade clara e específica para obrigar-se pessoalmente, com seu patrimônio de pessoa física, pela dívida confessada, assumindo uma obrigação autônoma e solidária.

Este ato não se confunde, em hipótese alguma, com o ato de representar a pessoa jurídica TECPAR MONTAGENS LTDA. A manifestação de vontade em nome próprio não supre a ausência da manifestação de vontade em nome da sociedade empresária.

Conclui-se, portanto, que o título executivo é, de fato, nulo em relação à executada TECPAR MONTAGENS LTDA por vício insanável de representação, o que impõe a extinção da execução em face dela, exatamente como decidido pelo Magistrado de piso.

A decisão agravada foi tecnicamente precisa ao separar as relações jurídicas. Reconheceu a nulidade formal do título apenas contra a TECPAR, mas manteve hígida a execução contra as garantidoras.

Isso porque, como fundamentado pelo magistrado, a obrigação subjacente é válida. A própria confissão de dívida admite que a origem do débito foi a recompra de "títulos com vícios de origem", hipótese que excepciona a regra da não-responsabilidade do contrato de
factoring
, nos termos do art. 295 do Código Civil. Sendo a dívida materialmente lícita, as garantias pessoais prestadas por CLEMENTINA e REGINA, que assinaram em nome próprio, permanecem válidas e autônomas.

Por fim, a condenação da Agravante aos honorários de sucumbência é consequência lógica.

A Agravante, Exequente no feito de origem, ajuizou a execução contra a TECPAR com base em um título formalmente nulo em relação a esta. A Executada, por tal razão, apresentou defesa por meio de Exceção de Pré-Executividade e obteve êxito em seu pleito principal quanto à extinção do processo em seu desfavor.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração de uma lide infundada,
in casu
, a execução aforada em desfavor da TECPAR, deve arcar com os custos processuais e honorários da parte contrária. O percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Destarte, reputo adequado o entendimento alcançado pelo magistrado
a quo
, razão pela qual a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e, naquilo que conhecido,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.